Tribunal: TJMT
Processo: 1015132-47.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015132-47.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISLAINE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 025.750.361-78 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

São improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada e pretendem rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por GISLAINE RAFAELA DE OLIVEIRA SILVA
,
cont
ra acórdão no qual foi desprovido o Recurso de Apelação, à unanimidade, nos termos do voto do relator
(Num. 82110499 – pág. 01)
.

A embargante alega omissão e contradição e obscuridade no acórdão ao argumento de que este ignorou as provas de invalidez total carreadas aos autos. Aduz a inaplicabilidade da tabela constante na Lei 11.945/09.

Requer que esta c. Câmara se digne a receber e conhecer os presentes embargos de declaração, para sanar os vícios apontados e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 87435489)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A embargante deseja a manifestação desta e. Câmara sobre alegados vícios constantes no acórdão.
O que se verifica, no entanto, é a pretensão de forçar nova discussão de matéria. Só se admitem embargos de declaração, quando comprovados os vícios presentes no art. 1.022 do CPC.

O que se percebe nos autos é que não há omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, pois que as questões alegadas no acórdão foram examinadas, conforme extrato do acórdão (Num. 80028491 – pág. 01/03):

A apelante não se conforma com o
decisum.
Argumenta que a invalidez advinda do sinistro restou incontroversa em razão de decretação da revelia da apelada, fazendo jus à aplicação dos efeitos do art. 344 do CPC, que dispõe
presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Em consequência
,
o
quantum
indenizatório deveria ser o valor total prescrito na tabela do art. 3º da Lei 6.194/74, qual seja, de R$ 13.500,00 (treze mil quinhentos reais).

Ora, o direito à indenização securitária está condicionado somente à prova do acidente e do dano decorrente, o que ficou comprovado com a juntada do Boletim de Ocorrência (Num. 62235506) e histórico clínico (Num. 62235508).

No caso em tela, o acidente de trânsito produziu lesão, segundo o histórico clínico
, identificada tecnicamente como
TCE - leve
(62235508 – pág. 01).
Caracterizada a incapacidade física parcial em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei nº 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar. (STJ REsp 876.102/STJ/DF).

O pagamento indenizatório, no entanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pela autora apelante. O histórico clínico não apresenta a gradação das mesmas para a consequente determinação do
quantum
devido. Sua fixação deve observar o disposto em acórdão paradigma do c. STJ com matéria relativa à invalidez permanente nos autos de seguro DPVAT. Este firmou o entendimento de que em caso de indenização do seguro obrigatório DPVAT por invalidez parcial permanente, o pagamento deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS).

Ressai dos autos que a autora, ora apelante, realizou perícia, determinada pelo juízo singular, através da
Avaliação Médica para Fins de Conciliação, em 31/08/2018 (Num. 62235515 – pág. 01).

Saliente-se que este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

O art. 345, IV, do CPC, preceitua:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I – (...);

II – (...);

III – (...);

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos.

A revelia da seguradora apelada, como no caso em tela, mesmo que reconhecida, obriga a apelante demonstrar o dano e a extensão das lesões sofridas, pois a revelia não surte o efeito da presunção de veracidade dos fatos quando
as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos.

O que se vê nos autos, c
ontudo, é que a autora, ora apelante, se ausentou da audiência de conciliação após a realização do exame pericial e requereu, por meio de sua advogada, a não juntada do Laudo Pericial Judicial ao feito (Num. 62235515 – pág. 01).

O art. 5º da Lei 6.194/74 preceitua:

Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Além de prova do sinistro, o laudo pericial é fundamental para atestar a existência de invalidez permanente, sem o qual, impossível condenação à cobertura securitária pelo DPVAT.

Ora, sem a demonstração de que a autora, ora apelante, faz jus à indenização do seguro obrigatório DPVAT, que, através de Laudo Pericial Judicial, deve dar-se de forma proporcional ao grau de invalidez (STJ REsp nº 1.246.432/RS), não se configura possível o atendimento de seu pleito, pois a revelia, apenas por si, não conduz obrigatoriamente à procedência dos pedidos formulados na inicial.

O c. STJ já assentou que decretação da revelia implica em presunção relativa, não absoluta, de veracidade dos fatos narrados de modo que o magistrado pode inclusive considerar por não provados os fatos incontestados nos autos, julgar o autor carecedor da ação ou, ainda, entender por improcedente a demanda (STJ REsp 1401410/GO).

Leciona o c. STJ que cabe ao embargante, quando aponta o vício, indicar quais são os elementos que faltam ou são inconciliáveis no
decisum

(STJ REsp 254413)
.

Engana-se, portanto, a embargante quando da demonstração de contradição, pois
“A contradição que autoriza os embargos de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ - REsp 218.528)
.

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Não houve demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão. Portanto, não cabem embargos de declaração quando a parte postula reversão da decisão, deduzindo um pedido de reconsideração, sob o rótulo ou com o nome de embargos de declaração (TJ/MT ED, 100905/2013).

O acórdão enfrentou e decidiu matéria objeto de análise por conta do recurso. Imprópria, pois, a alegação de vícios a pretexto de embargos de declaração para rediscutir e reexaminar matéria vencida.

Com tais considerações, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021